Tribunal: TJDFT
Processo: 0758274-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA POR AVANÇAR SINAL VERMELHO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova de que, ao avançar o sinal vermelho, o autor estava em estado de necessidade.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação cominatória cumulada com pedido de tutela provisória. Narrou que cometeu infração de natureza gravíssima ao conduzir sua motocicleta, sendo ainda permissionário do direito de dirigir. Pontuou que a infração foi cometida às 2h42 minutos da madrugada, em local ermo e sem segurança. Ressaltou que ante o isolamento, sua integridade física corria risco. Ressaltou que o semáforo deveria estar em estado intermitente, em virtude do avançar da hora e a incapacidade do Estado de garantir a segurança do cidadão. Requereu o cancelamento do auto de infração.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no reconhecimento de que o autor avançou em sinal vermelho por estado de necessidade.
5. Em suas razões recursais, o autor alegou que o próprio auto de infração comprovou que a manobra de avançar o sinal vermelho se deu na madrugada. Pontuou que o cometimento da infração foi necessário para preservar sua vida em virtude do horário e da localização do ocorrido. Ressaltou que deve ser reconhecido o estado de necessidade, já que o Detran/DF não tinha como garantir a sua integridade. Asseverou que o semáforo deveria estar intermitente, em virtude do horário e conforme determina o Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica (MBSS). Aduziu que sua conduta não colocou em risco a sua integridade ou a de terceiros, sendo o seu ato amparado por excludente de ilicitude. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. Para configuração do Estado de Necessidade, disposto no art. 24 do Código Penal, o perigo deve ser atual, sendo caracterizado pela ameaça concreta ao bem jurídico. No caso dos autos, embora a infração tenha sido cometida na madrugada, não há demonstração de perigo atual, baseando-se o autor na possibilidade de estar sob o risco. Tal fato não configura estado de necessidade. Ademais, deve haver a inevitabilidade da conduta, o que não ficou demonstrado nos autos. O recorrente supôs estar em estado de perigo, por estar em local isolado, contudo não houve situação real que justificasse o cometimento da infração. Os fatos realmente ocorreram, conforme relato do próprio recorrente. Assim, o auto de infração se reveste de legitimidade, veracidade e legalidade, não havendo o que ser reparado em sede de sentença.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.